Tribunal: STF
Processo: HC 98265
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-03-24
Data de publicação: 2010-03-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. INCIDÊNCIA DO 
   PRIVILÉGIO DA PRIMARIEDADE E DO PEQUENO VALOR DA COISA SUBTRAÍDA. 
   POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
1.  A jurisprudência do Supremo 
   Tribunal Federal é firme no sentido do reconhecimento da 
   conciliação entre homicídio objetivamente qualificado e ao mesmo 
   tempo subjetivamente privilegiado. Noutro dizer, tratando-se de 
   circunstância qualificadora de caráter objetivo (meios e modos de 
   execução do crime), é possível o reconhecimento do privilégio 
   (sempre de natureza subjetiva).
2. A mesma regra de 
   interpretação é de ser aplicada no caso concreto. Caso em que a 
   qualificadora do rompimento de obstáculo (de natureza nitidamente 
   objetiva - como são todas as qualificadoras do crime de furto) em 
   nada se mostra incompatível com o fato de ser o acusado primário; 
   e a coisa, de pequeno valor. Precedentes da Segunda Turma do 
   STF.
3. Ordem concedida para reconhecer a incidência do 
   privilégio do § 2º do art. 155 do CP e julgar extinta a 
   punibilidade do paciente pela prescrição retroativa.